Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-50.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009007-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.064.343/0001-36 (AGRAVANTE), ERIELSON SANTOS MACEDO - CPF: 043.183.441-50 (AGRAVADO), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MATERIAL. PENHORA DE VALORES NO ROSTO DE OUTROS AUTOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RISCOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DE OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Pretendido o bloqueio de valores a receber pelos agravados em ação trabalhista, a fim de quitação do débito discutido nos autos, não há elementos a reformar a decisão, tendo em vista que o arguido deve ser esclarecido nos autos em primeiro grau, aliado ao fato que na ação trabalhista existe acordo celebrado para pagamento em prestações, do qual não se mostra o risco de prejuízo irreparável, nesse momento. Ademais, não prudente a determinação de penhora naqueles autos, nessa ocasião, o que poderá ser avaliado posteriormente. Ausente demonstração de dilapidação de patrimônio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009007-50.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADOS: ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Tutela de Urgência c/c Dano Material nº 1002883-28.2022.8.11.0040 ajuizada em face de ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada.

A agravante sustenta que, há necessidade da concessão de tutela de urgência para bloquear valores dos agravados, pendentes de recebimento em ação trabalhista. Isso porque, em decorrência de contrato de compra e venda de veículo, os agravados assumiram a dívida que não foi paga.

E, há claro intuito do agravado não efetuar o pagamento do devido.

Por isso, requer liminar para determinar a expedição do “mandato” de pagamento (transferência) do valor acordo na Vara Trabalhista supramencionado, ou, caso não seja do entendimento, que seja expedido um “mandato” de bloqueio do valor na vara trabalhista, para que o agravado não possa “dar perca” aos valores, até que seja cumprido todas as obrigações firmadas no contrato de compra e venda de veículo, firmado com o agravante, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Por fim, requer a concessão liminar
“determinando a expedição de mandado de bloqueio do valor acordado na ação trabalhista nº
0001014-92.2016.5.23.0066
, movida em face do AGRAVADO Amilton Eder Mayer a fim de conceder a tutela antecipada recursal para garantir a o pagamento da dívida, já reconhecida em decisão do Juízo
a quo
do 1º Grau antes que o AGRAVADO faça transferência desses valores para conta bancária de terceiros ou que faça uso do mesmo para enriquecer-se ilicitamente, de outro bordo, caso não se este o entendimento, faça o bloqueio do valor na Vara Trabalhista no processo nº0001014-92.2016.5.23.0066, até que o litígio seja resolvido, ou, que seja feito a penhora de valores conforme busca este recurso” .
No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada
“no sentido de confirmar o pedido do item a, permitindo ao Agravante o direito de participar das demais etapas do Concurso Público em questão”.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Tutela de Urgência c/c Dano Material nº 1002883-28.2022.8.11.0040 ajuizada em face de ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não há relevância nos fundamentos e não se constata o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:

“No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, em que pese a demonstração da probabilidade do direito consubstanciada no contrato anexado à exordial (Id. 80813242) e no protesto do cheque protestado (Id. 80813243), que revelam a relação jurídica havida entre as partes e a inadimplência do cumprimento do pactuado pelos requeridos, não há elemento probatório que demonstre qualquer tentativa real dos requeridos, de dilapidarem seu patrimônio. Além disso, observo da própria exordial que o requerido Sr. Amilton Eder Mayer, se dispôs a assumir subsidiariamente a dívida do primeiro requerido, conforme juntada de Termo de Responsabilidade Subsidiária ao Id. 80809539, estando as primeiras parcelas com vencimento para dos dias 30.04.2002, 30.07.2022 e 30.04.2023. Assim não há demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC. Desse modo, entendo necessário o estabelecimento do contraditório para após, com maiores elementos, decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada.

Pretende a agravante, o bloqueio de valores a receber pelos agravados em ação trabalhista, a fim de quitação do débito discutido nos autos.

Não há elementos a reformar a decisão, tendo em vista que o arguido deve ser esclarecido nos autos em primeiro grau, aliado ao fato que na ação trabalhista existe acordo celebrado para pagamento em prestações, do qual não se mostra o risco de prejuízo irreparável, nesse momento.

Ademais, não prudente a determinação de penhora naqueles autos, nessa ocasião, o que poderá ser avaliado posteriormente.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA - RISCOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DE OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de citação da executada, como prevê o art. 829, caput, e §1º, do CPC, e também da ausência de demonstração de eventuais riscos de ocultação ou de dilapidação de patrimônio, não é possível a concessão da penhora no rosto dos autos pretendida pelo exequente
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.222964-5/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - GARANTIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a efetiva demonstração da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, caso ao final deferida. Indefere-se o pedido de tutela de urgência consistente na penhora no rosto dos autos de processo ajuizado pelo devedor se inexiste comprovada intenção deste de se esquivar de quitar suas dívidas.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.045069-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 18/07/2022).

Desse modo, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a agravante, não se impõe a reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022